Tribunal: TJDFT
Processo: 0746277-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0746277-27.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LM CONDOMINIO GARANTIDO LTDA AGRAVADO: JANAINA FRANCISCA DOS SANTOS DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por LM Condomínio Garantido Ltda. contra decisão da Vara Cível do Paranoá que indeferiu a penhora do imóvel indicado na origem (proc. no 0701723-17.2023.8.07.0008, ID no 213217985). 2. O agravante narra, em suma, que o cumprimento de sentença tem por objeto contribuições condominiais. Logo, por se tratar de obrigação “propter rem”, defende que seria possível a penhora do próprio imóvel para satisfazer a dívida, uma vez que as diligências realizadas nos sistemas conveniados ao Tribunal (RENAJUD, SISBAJUD e INFOJUD) não tiveram êxito. 3. Afirma que o valor da dívida não pode ser empecilho para a realização da penhora, pois as outras diligências não tiveram êxito em localizar bens e valores da agravada que possam satisfazer a dívida e mesmo regularmente intimada, não indicou bens à penhora. 4. Pede a antecipação de tutela recursal para que a penhora do imóvel seja deferida e, no mérito, a reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar. 5. Preparo (IDs no 65681990 e no 65681991). 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 8. As despesas condominiais são obrigações “propter rem”, ou seja, de natureza real, aderente à própria coisa. A responsabilidade pelo pagamento recai sobre o proprietário ou, ainda, sobre quem possua a titularidade de um direito real sobre ele (posse, gozo ou fruição). Precedente do STJ: REsp no 1440780/RJ, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 27/03/2015. 9. Somente o bem imóvel utilizado para fins de residência familiar goza da proteção legal prevista no art. 1o da Lei no 8.009/1990. Essa norma objetiva preservar a moradia do núcleo familiar, em atendimento ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. 10. Entretanto, ainda que o imóvel se qualifique como bem de família, por se tratar de obrigação inerente ao próprio imóvel (taxas condominiais), a regra da impenhorabilidade não se aplica. Precedente: Acórdão no 1808875, 0737211-57.2023.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/01/2024, publicado no PJe: 15/02/2024.) 11. O contrato de alienação fiduciária do imóvel foi quitado, conforme ID no 212014645. Demonstrada a adoção de outras diligências com o intuito de viabilizar a satisfação do crédito, sem sucesso, a penhora do imóvel é possível, pois contribui para o objetivo do processo e observa a economia e a efetividade da prestação jurisdicional. 12. Precedente: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TAXAS CONDOMINIAIS. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS DE IMÓVEL VINCULADO AO PROGRAMA “MINHA CASA MINHA VIDA”. CABIMENTO. VALOR DO IMÓVEL MAIOR DO QUE A DÍVIDA. AUSÊNCIA DE OUTROS BENS. CABIMENTO DA PENHORA. 1. Os imóveis vinculados ao programa “Minha Casa Minha Vida” são adquiridos mediante financiamento e submetidos às normas que regulamentam a alienação fiduciária de bem imóvel, nos termos do artigo 26-A da Lei n. 9.514/1997. 2. De acordo com o artigo 835, inciso XII, do Código de Processo Civil, é permitida a penhora dos direitos aquisitivos derivados de alienação fiduciária em garantia. 3. Tratando-se de imóvel objeto de contrato de financiamento, com pacto adjeto de alienação fiduciária, o devedor fiduciante não ostenta a condição de proprietário, exercendo apenas a posse direta do bem, até a efetiva quitação das parcelas do preço pactuado. 3.1. Recaindo a penhora somente sobre os direitos aquisitivos de imóvel alienado fiduciariamente, mostra-se inviabilizada a venda do bem em hasta pública, porquanto a executada, e devedora fiduciante, não é titular da propriedade do bem. 4. O fato de se tratar de imóvel vinculado ao programa “Minha Casa Minha Vida”, não impede a penhora de direitos aquisitivos, uma vez que a constrição judicial não recai sobre o próprio bem, mas sobre direitos pessoais da devedora fiduciante. 5. A penhora dos direitos sobre o único bem encontrado no patrimônio da executada não contraria o princípio da menor onerosidade, devendo prevalecer os princípios da máxima efetividade da execução e da utilidade da atuação jurisdicional, instituídos em benefício da parte credora. 6. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1882987, 0711600-68.2024.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/06/2024, publicado no DJe: 05/07/2024.) [grifado na transcrição] 13. O último valor atualizado do débito apresentado na origem é R$ 4.889,65 (ID no 211040914). As pesquisas realizadas nos sistemas conveniados (RENAJUD, BACENJUD e INFOJUD) não tiveram sucesso (ID no 211040910 – 211040914). 14. Como consequência, a medida pleiteada pelo agravante observa a realidade processual e se apresenta como mecanismo remanescente para a satisfação do crédito, pois todas as outras diligências realizadas não tiveram êxito. 15. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, vislumbro os requisitos necessários à concessão parcial da antecipação de tutela recursal para permitir a penhora do imóvel gerador dos débitos condominiais. DISPOSITIVO 16. Defiro a antecipação de tutela recursal e determino a penhora do imóvel indicado pelo agravante (Qd. 4, Conjunto 1, Lote 6, Bloco J, Apto. 203, Paranoá Parque, Paranoá – DF, CEP: 71588-060), devendo ser observado o limite do valor atualizado devido na origem (CPC, art. 995, parágrafo único; art. 1.015, parágrafo único e 1.019, inciso I). 17. Nomeio o douto Juízo de origem para a adoção das medidas necessárias ao cumprimento desta decisão. Comunique-se à Vara Cível do Paranoá, com cópia. Fica dispensada a prestação de informações. 18. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 19. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 20. Publique-se. Brasília, DF, 28 de outubro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO